Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR PATERNO COMO DE REFERÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. DESNECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda e a tutela devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.
2. Eventuais desavenças entre as partes não se mostram suficientes para afastar a guarda compartilhada, tampouco o regime de convivência materno, devendo-se observar a proteção integral da menor e o direito dos genitores ao pleno exercício do poder familiar.
3. A pretensa alteração no regime de convivência da genitora em relação ao filho menor não deve prosperar. As alegações do apelante de que a apelada prejudicaria a vida escolar do menor ao tê-lo em sua companhia no meio da semana e, ainda, de que os deslocamentos entre as casas materna e paterna exporiam o menor a riscos desnecessários, à míngua de elementos concretos que demonstrem efetivos prejuízos ao infante, devem ser afastadas.
4. Inexistindo motivos que possam justificar a alteração de regime estabelecido em primeira instância, não merece acolhimento a pretensão recursal.
5. Negou-se provimento ao apelo.